Tribunal: TJMT
Processo: 1006021-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000621-60.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 1020473-25.2016.8.11.0041, opostos em desfavor de SOLUÇÃO COMERCIAL DE COMÉSTICOS LTDA.-EPP, determinou a constrição de veículos de propriedade da empresa Agravante, bem como determinou a restrição de circulação dos automóveis.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a Magistrada a quo laborou em erro ao proferir o decisum invectivado. Suscita que houve excesso na execução movida pela empresa Agravada “uma vez que a integralidade dos veículos penhorados totaliza mais de um milhão de reais, quando o valor atribuído ao cumprimento de sentença é de R$ 404.578,76, bem como impugnou a restrição de circulação dos veículos, já que, para os fins pretendidos, bastaria a restrição de transferência
Afirma que “o valor atribuído ao cumprimento de sentença é de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), e que, para garantir tal pagamento foram localizados 15 veículos, de propriedade da executada, cujo valor de mercado pode ser avaliado em R$ 1.178.197,00 (um milhão cento e setenta e oito mil cento e noventa e sete reais).”
Noutro ponto, manifesta a Agravante inconformismo quanto à determinação de proibir a circulação dos veículos de propriedade da empresa. Destaca que “não permitir a circulação de todos os veículos em nome da empresa põe em risco a própria atividade da reclamada.”
Assevera que “cada veículo foi adquirido para atender a um objetivo na prestação de serviços da empresa, e sua limitação de circulação coloca em xeque toda a cadeia produtiva, podendo gerar lesões graves e até a paralisação das atividades, o que não pode ser mantido.”
Segue argumentando que a medida recursal ora pleiteada não é irreversível, posto que “já resta assegurada a execução em valor superior ao dobro do devido, não sendo possível qualquer prejuízo à credora.”
Frisa que “não se discute, no presente caso, a restrição de transferência dos veículos, nos limites da execução, via sistema RenaJud, mas tão somente a restrição de circulação, o que, repita-se, jamais foi requerido pela credora.”
Relata que “uma vez garantidos os bens pelo bloqueio à transferência, não se mostra razoável promover, também, a vedação a sua circulação, mormente porque, conforme previsão do art. 805, do CPC, a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, ou seja, o crédito deve ser satisfeito, porém, com o menor prejuízo possível.”
Por derradeiro, afirma que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Instrumental interposto. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
Eis o relato do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Codex, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência desses pressupostos.
Com efeito, observa-se dos autos executivos originários que o valor do débito alcança a quantia de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).
A fim de satisfazer o crédito a que faz jus a Exequente, o Juiz a quo deferiu o pedido de expropriação formulado pela Recorrida, e determinou a constrição de 15 (quinze) automóveis via RENAJUD. Ainda obstou a circulação dos os veículos bloqueados.
A Recorrente assevera que o valor dos 15 (quinze) veículos excede em muito o quantum debeatur, pois estão estimados em R$ 1.178.197,00 (um milhão cento e setenta e oito mil cento e noventa e sete reais),como se vê do ID. 82962984 – pág. 11.
Destaca que, uma vez já garantido o Juízo, não há necessidade ou pertinência vedar a circulação dos bens.
Tenho que o inconformismo da empresa Recorrente, nesta fase preambular, não comporta acolhida.
Com efeito, inobstante tratar-se de empresa do ramo de mineração e que está em plena atividade, não há prova de que a Agravante depende totalmente dos veículos para suas atividades.
Digo isto porque não soa razoável deferir a circulação dos veículos objeto de constrição, desde que observado o valor suficiente para quitação do débito exequendo, o que ainda será apreciado pelo julgador singular, se são bens móveis que se depreciam diariamente e estão sujeito a toda sorte de avarias pelo uso.
Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora suscitado, eis que a constrição com bloqueio de circulação dos automóveis de propriedade da empresa Agravante, por si só, e sem prova do alegado, não tem o condão de impedir o funcionamento da pessoa jurídica.
Por essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juuiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora